Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701179-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA HELENA CANELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por CLÁUDIA HELENA CANELA contra a decisão ID origem 182245651, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Execução Fiscal n. 0022114-18.2015.8.07.0007, movida pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu parcialmente o pedido de liberação da penhora efetuada via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD nas contas de titularidade da executada, nos seguintes termos: [...] Da análise das informações e documentos trazidos aos autos, conclui-se que se encontra penhorado o importe de R$ 9.686,69 (nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos), sendo o valor de R$ 708,37 (setecentos e oito reais e trinta e sete centavos) na conta da Caixa Econômica Federal e o valor de R$ 8.978,32 (oito mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos) na conta do Banco SICOOB COOPACREDI, ambas de titularidade da parte Executada, conforme "Detalhamento de Ordem Judicial de Desdobramento de Bloqueio de Valores" (ID.181967758). No tocante ao valor constrito na conta corrente da Caixa Econômica Federal no valor de R$ 708,37, constata-se que o bloqueio atingiu o depósito, relativo a abono salarial, sobre o qual a parte é beneficiária e que, portanto, impenhorável, na forma do art. 4o, da Lei Complementar no 26/75. Assim, a sua liberação é medida que se impõe. Com relação ao bloqueio judicial na conta corrente do SICOOB, examinando o extrato bancário de ID.181979170, verifica-se o bloqueio judicial na aludida conta, em 12/12/2023, no valor de R$ 8.978,32. Consta ainda sobra salarial relativo ao mês anterior (30/11) no valor de R$ 1.183,20. Verifica-se, ainda, que em 04/12 foi creditado o salário de R$ 1.320,00 pago pela empresa Agrícola Aliança Ltda e que na data do bloqueio (06/12), havia saldo positivo de R$ 2.372,50, de modo que se subtraída a quantia de R$ 1.320,00 (salário), remanescia a quantia de R$ 1.052,50, em tese penhorável, pois decorrente de sobra salarial. Verifica-se, ainda, que o resgate feito a título de LCI em 11/12/2023 (R$ 6.618,91), de onde se subtraiu o saldo negativo de R$ 241,14 (08/12), trata-se de investimento e não de salário, de forma que a quantia de R$ 6.377,77 remanescente é penhorável. É importante, destacar que, os valores aplicados em fundos de investimento não estão amparados pela impenhorabilidade. Segundo o art. 833, do CPC, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis. Ressalta-se, contudo, que o fato de a conta bancária ser utilizada para recebimento de verbas salariais, por si só, não impõe a impenhorabilidade de todos os valores ali depositados. Com efeito, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a mitigação da impenhorabilidade do salário quando há sobras relativas aos meses anteriores, bem como pela possibilidade de penhora dos valores que excedem o limite do teto constitucional de remuneração. [...] Assim, no caso específico dos autos, conclui-se que os valores de R$ 1.052,50 mais R$ 6.377,77, que totalizam R$ 7.430,27, são penhoráveis. Nesse sentido, do total de R$ 8.978,32 constritos nesta conta corrente do SICOOB, devem ser liberados R$ 1.548,05. Somados este valor ao de R$ 708,37 (Conta da CEF) resulta o total de R$ 2.256,42 a serem liberados à parte Executada. Ante o exposto, defiro em parte o pedido para determinar a liberação de R$ 2.256,42 (dois mil, duzentos e cinquenta e seus reais e quarenta e dois centavos). Expeça-se alvará de transferência eletrônica do respectivo valor em favor de parte Executada, observando-se os dados bancários informados na petição de ID 181979157. Preclusa esta decisão, expeça-se o correspondente alvará de levantamento no valor remanescente de R$ 7.430,27 (sete mil quatrocentos e trinta reais e vinte e sete centavos) em favor do Exequente. Intimem-se. Nas razões recursais, a agravante sustenta, inicialmente, fazer jus à gratuidade da justiça. Informa que a ação de origem tem por objeto a cobrança de débitos tributários supostamente por ela devidos. Alega que, para a satisfação da dívida, foi bloqueada quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, que se revela impenhorável, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou se guardados em papel-moeda, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil – CPC e do entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Cita julgados para amparar a sua tese. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a gratuidade da justiça; a antecipação dos efeitos da tutela para sobrestar a liberação o valor bloqueado; e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, a fim de que a quantia constrita seja liberada. Preparo não recolhido. Determinei a intimação da agravante para prestar esclarecimentos sobre a sua fonte de renda e para juntar documentação que demonstrasse não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Em resposta, a agravante registra que recebe 1 (um) salário mínimo mensal e junta os contracheques referentes ao período de setembro a novembro de 2023, print de extrato bancário da Caixa Econômica Federal – CEF e extrato bancário do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – SICOOB. É o relatório. DECIDO. Analiso, primeiramente, o pedido de gratuidade da justiça. Para a obtenção da benesse, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951 para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF[1], notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Inclusive, considerando que os critérios previstos na citada Resolução não vinculam o Judiciário, este eg. Tribunal de Justiça tem entendimentos no sentido de aplicar o referido o critério objetivo para a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Sobre o tema, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[2] orienta que a análise do pedido conjugue o critério objetivo com a apreciação das circunstâncias subjetivas, a exemplo do patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (doença, nível de endividamento, idade, entre outros) e sinais ostensivos de riqueza. No caso em apreço, para a comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, a agravante juntou declaração de hipossuficiência (ID 54950838), contracheques referentes ao período de setembro a novembro de 2023 (ID 55275421), print de extrato bancário da CEF (ID 55275431) e extrato bancário do SICOOB (ID 55275432). Analisando os citados documentos, constatei que, embora a declaração de hipossuficiência não seja atual – pois assinada em maio de 2022 – e não conste, no print do extrato vinculado à CEF, o nome do titular da conta, tenho que os demais dados apresentados demonstram que a agravante aufere renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Outrossim, não identifiquei indícios de que possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que a agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento, estando, pois, configurada a hipossuficiência. Nessa linha, DEFIRO a gratuidade da justiça à agravante no que se refere ao presente recurso, dispensando-a, portanto, do recolhimento do preparo. Cumpre-me, então, apreciar o pedido de tutela de urgência. Ressalto, de início, que, apesar de ter mencionado a antecipação dos efeitos da tutela, a agravante requereu o sobrestamento da liberação do valor penhorado, providência que se amolda à previsão inserta no art. 995, parágrafo único, todos do CPC. E, considerando a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como atribuição de efeito suspensivo. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a medida. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, consta que a atribuição de efeito suspensivo se mostra possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de liberação de valores bloqueados na conta da agravante via SISBAJUD sob o fundamento de serem impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC e do entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ consignado, entre outros, no EREsp n. 1.330.567/RS. Na decisão recorrida, o Juízo de 1o Grau determinou a liberação de alguns bloqueios e manteve os seguintes, os quais entendeu penhoráveis: R$ 1.052,50 (mil e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) e R$ 6.377,77 (seis mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos), eis que decorrentes de sobra salarial e de resgate de investimento (LCI), respectivamente, conclusão com a qual concordo. Isso porque, em que pese o col. STJ ter entendimento no sentido de ampliar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, de forma a abarcar não só a quantia depositada em caderneta de poupança, mas também os numerários mantidos em papel-moeda, em conta corrente ou em fundo de investimentos até 40 (quarenta) salários-mínimos – ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude –, tais precedentes não são vinculantes. Nesse sentido, aliás, confira-se a ementa de recente julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO ANTERIOR. OBJETO DISTINTO. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA CORRENTE. VALORES NÃO SUPERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, CPC. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. ÚNICA RESERVA FINANCEIRA DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. A lei restringiu a impenhorabilidade apenas aos valores depositados em caderneta de poupança inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, não abarcando os depósitos em conta corrente. 3. É obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do art. 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu no Recurso Especial no 1.230.060/PR pela impenhorabilidade da quantia inferior a 40 (quarenta salários mínimos) depositado em conta corrente apenas quando o valor constitui a única reserva financeira do devedor e quando "não há indício de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza". 4.1. Os precedentes não vinculantes não obrigam à adoção do entendimento neles esposado. [...] Decisão mantida. (Acórdão 1700971, 07132421320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, tenho que a aplicação da interpretação extensiva proposta de forma genérica, sem analisar se o montante penhorado constitui poupança ou a única reserva do agravante, poderia esvaziar a efetividade da penhora eletrônica. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Anteriormente, o referido critério constava da Resolução n. 140/2015 – CSDPDF, revogada pela Resolução n. 271/2023 – CSDPDF. [2] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf. Acesso em 29/1/2024.